Tribunal: TJES
Processo: 5006083-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006083-79.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS FELIX DE ARAUJO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA ETERNA ALBERTO SILVA registrado(a) civilmente como MARIA ETERNA ALBERTO SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente
a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.694.301/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 3/3/2021). 2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à
falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia
, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021).” (EDcl no MS n. 17.526/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

3.
Inexiste omissão quando o acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca da matéria
devolvida ao Tribunal de Justiça
, sendo incabível a pretensão de rediscutir o mérito do julgamento.

4.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006083-79.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOSÉ CARLOS FELIX DE ARAÚJO

MAGISTRADO : JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

Nº PROC. ORIG. :
0002178-16.2021.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, o
Recorrente alegou, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que é indevida a nomeação do inventariante judicial, pois,
na Comarca de Vitória há Defensoria Pública, com atribuição legal para ser Inventariante em causas específicas como a aqui em debate.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente
a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.694.301/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 3/3/2021). 2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à
falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia
, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS n. 62.689/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021).” (EDcl no MS n. 17.526/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

No acórdão embargado, a Segunda Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento do ora Recorrente, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS FELIX DE ARAÚJO
, por inconformado com a decisão que:

indeferiu o pedido de nomeação do Recorrente como inventariante do espólio de Maria Eterna Alberto Silva,
ressaltando a necessidade de aguardar o desfecho da ação em tramitação perante a 3ª Vara de Família de Vitória/ES (processo nº 0002177-31.2021.8.08.0024) para posterior análise do requerimento em questão;

determinou a abertura de conta judicial vinculada ao feito originário, oficiando-se à 2ª Vara Federal Cível de Vitória/ES para que transfira o montante existente em nome do Espólio de Maria Eterna Alberto Silva para a referida conta judicial; e

em razão da não comprovação do vínculo do Requerente/Recorrente com a inventariada e da ausência de herdeiros indicados nos autos, nomeou o Dr. Alexandre Dalla Bernardina como inventariante dativo do Espólio de Maria Eterna Alberto Silva, determinando a intimação do mesmo para informar se aceita a função, com o esclarecimento de que os honorários do mesmo serão fixados ao final da demanda, mediante verificação do trabalho realizado e do montante deixado pelo Espólio.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) foi companheiro da inventariada por mais de 27 (vinte e sete) anos e, até então, é o único herdeiro; (ii)
mesmo que haja outro herdeiro vivo, o Recorrente encontra-se em primeiro lugar da ordem de preferência prevista no artigo 617, do CPC, está na administração dos bens inventariados e inexiste conflitos de interesse; (iii) não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo; (iv) o risco da demora decorre da nomeação de inventariante dativo, terceiro estranho ao processo, que não conhece os bens deixados pela inventariada, não podendo prestar declarações precisas e completas, apenas onerando de forma desnecessária o procedimento; (v) não há justificativa para mitigar a ordem de preferência prevista no artigo 617 do CPC; (vi) é imprescindível a suspensão da decisão que nomeou o inventariante dativo, bem como a nomeação do Recorrente como inventariante; e (vii) o Recorrente protocolou recurso de apelação, para que seja examinado pedido de digitalização dos autos do processo originário, não tendo o juízo
a quo
remetido os autos ao TJES, o que configura supressão de inst
â
ncia.

Muito bem.

A teor do disposto no artigo 617, do CPC, “o
juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: (i) o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; (ii) o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; (iii) qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; (iv) o herdeiro menor, por seu representante legal; (v) o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; (vi) o cessionário do herdeiro ou do legatário; (vii) o inventariante judicial, se houver; ou (viii) pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

No caso em exame, a decisão agravada
rejeitou o pedido do Recorrente e nomeou inventariante dativo, co
m base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de ação de inventário ajuizada por JOSÉ CARLOS FELIX DE ARAÚJO em razão do falecimento de MARIA ETERNA ALBERTO SILVA, em 19/10/2020, viúva, sem ter deixado herdeiros menores/interditos, filhos e testamento. Era filha de José Alberto e de Efigênia da Conceição, conforme informações constantes na certidão de óbito de fl. 29. Despacho à fl. 19, no sentido da intimação do requerente para que apresentasse cópia legível da certidão de óbito da inventariada, além de comprovante de ajuizamento da ação de reconhecimento da união estável descrita na inicial e, por fim, cópias das certidões de óbito dos ascendentes da inventariada, em virtude da ordem sucessória fixada no Código Civil. O requerente, por meio da petição de fls. 20/21, informou que a ação de reconhecimento de união estável havia sido distribuída para a 3ª Vara de Família de Vitória/ES (processo nº 0002177-31.2021.8.08.0024) e que não poderia precisar os locais de registros dos óbitos dos genitores da inventariada. Às fls. 22/28 foram juntados o extrato de movimentação processual e as declarações assinadas por terceiros, acerca da união estável entre a inventariada e José Carlos Felix de Araújo, desde o ano de 1996. Às fls. 30/31 constam as certidões negativas de débitos fiscais (municipal e estadual), vinculadas ao CPF da inventariada.

Por meio do despacho de fl. 37, este Juízo determinou que fosse aguardado o desfecho da ação de reconhecimento de união estável vinculada a 3ª Vara de Família de Vitória/ES.

Cópia da certidão negativa de registro de testamento em nome da inventariada, às fls. 46/48. Por meio da petição de fls. 53/55, o requerente reiterou o pedido de sua nomeação como inventariante.

À fl. 58 este Juízo reiterou o despacho de fls. 50/51, no sentido de necessidade de se aguardar o desfecho da ação de reconhecimento de união estável
.

Embargos de declaração opostos em face do despacho de fl. 58, sob o fundamento da existência de contradição do comando judicial, uma vez que estava na posse/administração dos bens da inventariada, motivo pelo qual não haveria necessidade de aguardar o desfecho da ação de reconhecimento de união estável.

Decisão às fls. 69/72, no sentido do não provimento dos Embargos de Declaração opostos às fls. 59/64.

O requerente informou a interposição de Agravo de Instrumento às fls. 74/84.

Despacho às fls. 86/86-verso.

Este Juízo afirmou que não analisaria o requerimento de migração do processo físico para o eletrônico, pois essa digitalização havia sido realizada, por conta própria, pelo requerente (PJE nº 5000644-15.2022.8.08.0024, extinta sem resolução de mérito), assim como porque o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo veda, expressamente, a migração pretendida, nos termos do artigo 7º, § 1º, inciso I, do Ato Normativo nº 64/2021.

O requerente opôs Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, às fls. 88/102. Afirmou que a tramitação de processos físicos contraria orientação de autoridades sanitárias, especialmente em virtude da Pandemia de Covid/19; que a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES é uma das Unidades Judiciárias que participará da segunda etapa de implantação do Juízo 100% Digital, conforme Ato Normativo nº 455/2021; que este Juízo não especificou quais são os malefícios da digilitação dos autos; que outros Juízos aceitaram digitalizações de processos físicos realizadas pela advogada subscritora da peça; que a tramitação do feito na forma física ena garantia a celeridade e a economia processual, assim como majorava os custos processuais; por fim, que a digitalização havia sido realizada conforme o artigo 425, do CPC/2015.

Decisão às fls. 104/107, no sentido do não provimento dos Embargos de Declaração opostos às fls. 88/102.

A 2ª Vara Federal Cível de Vitória/ES informou que a quantia de R$ 273.086,93 (duzentos e setenta e três mil, oitenta e seis reais e noventa e três centavos), pertencente ao Espólio de Maria Eterna Alberto Silva, estava disponível para transferência, mediante fornecimento dos dados necessários para tal diligência – fls. 110/113-verso
.

O requerente informou a interposição de recurso de apelação contra a decisão de fls. 69/72, proferida em 26/10/2021 – fls. 116/130. Todavia, o conteúdo do referido recurso está vinculado, na realidade, à decisão de fls. 104/107.

É o relatório. Decido.

Esta demanda corresponde à ação de inventário destinada à partilha ou à adjudicação dos bens deixados por Maria Eterna Alberto Silva.

Não houve, até a presente data, o encerramento da fase processual de natureza sentencial.

Nesse sentido,
por meio da decisão de fls. 69/72, proferida em 26/10/2021, este Juízo não deu provimento aos Embargos de Declaração opostos às fls. 59/64 e manteve o despacho de 58, ou seja, ressaltou a necessidade de aguardar o desfecho da ação em tramitação perante a 3ª Vara de Família de Vitória/ES (processo nº 0002177-31.2021.8.08.0024) para posterior análise do requerimento de nomeação do requerente, suposto companheiro da inventariada, como inventariante do Espólio de Maria Eterna Alberto Silva.
.

O requerente interpôs o Agravo de Instrumento nº 5000295-84.2022.8.08.0000 (fls. 74/84).

Ocorre que em 20/06/2022 ele interpôs Apelação também em relação à decisão de fls. 69/72, conforme fls. 116/130, mas nesse último recurso pleiteou somente a digitalização dos autos.

Dessa forma, denota-se que o recurso indicado às fls. 116/130 é extemporâneo e não possui relação material com a decisão de fls. 69/72.

Por outro lado, se o requerente, na realidade, pretendia recorrer da decisão de fls. 104/107, deveria ter se utilizado do recurso cabível, no caso, Agravo de Instrumento. Todavia, não há como aplicar ao presente feito, sequer, o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a caracterização de erro grosseiro por parte do requerente e a ausência de dúvida objetiva, ou seja, divergência atual na doutrina ou na jurisprudência sobre o recurso que seria cabível contra a mencioanda decisão (fls. 104/107).

Portanto, o conteúdo da Apelação apresenta objetivo meramente protelatório, circunstância que inviabiliza o regular andamento do processo, motivo pelo qual, de forma excepcional, DEIXO DE DETERMINAR a intimação da parte contrária e a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Ultrapassada essa questão, em virtude da informação de fls. 110/113-verso, o Cartório DEVERÁ providenciar a abertura de conta judicial vinculada ao presente feito.

Na sequência,
OFICIE-SE a 2ª Vara Federal Cível de Vitória/ES para que transfira o montante existente em nome do Espólio de Maria Eterna Alberto Silva para a conta judicial vinculada ao presente feito
.

No mais, considerando que esta demanda está em tramitação desde 04/02/2021 e existe, portanto, a necessidade de nomeação de inventariante para que seja garantido o regular prosseguimento da demanda, assim como em razão da não comprovação do vínculo do requerente com a inventariada e da ausência de herdeiros indicados nos autos, NOMEIO o Dr. Alexandre Dalla Bernardina, OAB/ES nº 10.357, Telefone: (27) 3022-1857, que possui o seguinte endereço: Ed. Global Tower, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes nº 955, Torre A - Sala 1101 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-335, como inventariante dativo do Espólio de Maria Eterna Alberto Silva.

Intime-se o referido inventariante, a fim de que informe, em 05 (cinco) dias, se aceita a função.

Caso haja aceitação, expeça-se o respectivo termo, que deverá ser assinado, também em 05 (cinco) dias.

Atente-se o inventariante ao fato de que os seus honorários serão fixados ao final desta demanda, mediante verificação do trabalho realizado e do montante deixado pelo Espólio.

Diligencie-se.”

Conforme se observa, ao indeferir o pedido de nomeação do Recorrente como inventariante dos bens deixados por
Maria Eterna Alberto Silva, o magistrado
a quo
fundamentou a decisão na inexistência de prova de vínculo entre o Recorrente e a autora da herança.

De fato, do que se extrai dos autos, conquanto o Recorrente alegue ter vivido em
união estável
com a
de cujus
, por 27 (vinte e sete) anos, não juntou aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar, de plano, a existência do relacionamento em questão, o que, ao menos neste momento, afasta a legitimidade do Recorrente para figurar como inventariante.

Conforme se depreende da decisão agravada e dos demais elementos dos autos, encontra-se em curso, perante o Juízo da
3ª Vara de Família de Vitória/ES, ação de reconhecimento de união estável ajuizada pelo Recorrente (processo nº 0002177-31.2021.8.08.0024).

Conquanto o processo tramite sob segredo de justiça, em pesquisa realizada no andamento do processo no site do TJES na internet, constatei que, até esta data, não foi prolatada sentença nos referidos autos.

Nesse contexto, e considerando que, nos presentes autos, não há qualquer elemento capaz de demonstrar, ainda que indiretamente, a existência do alegado vínculo entre o Recorrente e a inventariada, não vejo como
modificar o entendimento adotado na decisão agravada, segundo o qual, enquanto não reconhecida a sua união estável com a inventariada, em demanda própria, o Recorrente não estará
legitimado para exercer a inventariança.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos contra a decisão interlocutória anteriormente prolatada.

Em face do exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento. Julgo prejudicados os embargos de declaração
.”

Conforme se observa, a matéria que o Recorrente alega não ter sido examinada no julgamento do agravo de instrumento
não foi objeto do referido recurso, o que é suficiente para afastar a alegada omissão.

Por outro lado, examinando as razões recursais, percebe-se que a jurisprudência citada pelo Recorrente refere-se à impossibilidade de nomeação de defensor dativo (e não de inventariante
dativo
), nas comarcas onde haja Defensoria Pública estruturada.

Nesse contexto, afastada a existência de omissão ou de qualquer outro vício
sanável pela via dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição dos mesmos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)